Tribunal: STF
Processo: RE 1339805
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fl. 2):
    “Mandado de segurança - ICMS - Importação de medicamento - Operação posterior à edição da EC nº 33/2001, a qual modificou o art. 155, § 2º, IX, “a” da CRFB para determinar a incidência do imposto a importações de bens ou mercadorias, por pessoa física ou jurídica, a par de sua finalidade - Inaptidão da Lei Estadual n.º 11.011/01 para respaldar nova hipótese de incidência, pois posterior à LC n.º 114/2002 - Entendimento sedimentado pelo E. STF no julgamento do RE n.º 439796/PR - Inexistência de “constitucionalização superveniente” - Posterior julgamento do AgReg no RE nº 917.950 no qual a 2ª Turma do E. STF reconheceu a validade da lei estadual paulista entendimento que possui efeitos inter partes, devendo prevalecer, por ora, a tese firmada em repercussão geral nos autos do RE 439.796 (tema 171) - Precedentes deste E. Tribunal - apelação e reexame desprovidos.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, o Estado de São Paulo aponta violação aos artigos 18; 24, “caput”, I, e §§1º a §4º; 25, “caput”, e § 1º; e 155, II, e § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal; e ao artigo 34, §3º, do ADCT. Aponta, em síntese, a constitucionalidade da Lei Estadual 11.011/2001, que prevê a incidência do ICMS sobre operação de importação por pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não.
    É o relatório. Decido. 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1094 (RE 1.221.330-RG), de relatoria do Min. LUIZ FUX, fixou as seguintes teses:
    I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. 
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. (grifei)
    A propósito, veja-se a ementa do referido julgado, em que fui redator para o acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”.
    2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência.
    3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar.
    4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002.
    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE 1.221.330, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2020)
     Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido se afastou da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da Repercussão Geral no Tema 1094, razão pela qual merece ser reformado.
    Nesse sentido: 
    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Importação de bens. Não contribuinte. Lei Estadual nº 11.001/2001 editada após a EC 33/2001 e antes da LC 114/2002. Tema 1.094 da sistemática da repercussão geral. Constitucionalidade da Lei Estadual, eficácia somente após a vigência da LC 144/2002. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. Importação de bens. Não contribuinte. Lei Estadual nº 11.001/2001 editada após a EC 33/2001 e antes da LC 114/2002. Tema 1.094 da sistemática da repercussão geral. Constitucionalidade da Lei Estadual, eficácia somente após a vigência da LC 144/2002. 2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso extraordinário. 3. Invertidos os ônus da sucumbência” (RE 1.243.644-AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 1º/3/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a ordem.
    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente